Tribunal: STF
Processo: Rcl 14614
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Sistemática da repercussão geral. Agravo regimental não provido.



    1. No caso dos autos, discute-se tema relacionado à admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal – ao qual foi negado seguimento, por intempestividade –, não havendo questão excepcional a justificar a alegação de erronia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal a quo, tendo sido observado o entendimento firmado no RE nº 598.365 RG/MG.



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pelo tribunal de origem, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria, conforme a sistemática introduzida pela EC nº 45/2004. Precedentes. 



    3. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal na questão ora em análise. 



    4. Agravo regimental não provido.